Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por IRAÍDES SOARES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina. No processo de inventário dos bens deixados por FLEURY AGUIAR JUNIOR, o requerimento formulado por IRAIDES SOARES DE SOUSA, ex-companheira do de cujus, postulando o direito real de habitação do imóvel integrante do acervo hereditário foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que é detentora de 50% (cinquenta por cento) do bem e que nele reside, e continua residindo, desde a sua aquisição, mesmo após a separação por culpa do de cujus, que não cumpriu o seu dever conjugal, daí porque deve ser assegurado o direito real de habitação. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbram-se parcialmente atendidos tais requisitos. A decisão impugnada tem o seguinte teor: Cuida-se de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de FLEURY AGUIAR JUNIOR, processado pelo rito solene. As primeiras declarações foram apresentadas ID 74191330. A terceira interessada IRAIDES SOARES DE SOUSA se manifestou nos autos, concordando com a sua meação preservada nos termos da partilha apresentada, requerendo, entretanto, o reconhecimento do direito real de habitação relativo ao imóvel localizado na Q. 03, conj. “J”, casa 11 - SRL, em Planaltina-DF, em seu favor. A companheira sobrevivente SEBASTINA DA SILVA SOUZA se manifestou nos ID's 76686093 e 77914502, requerendo a retificação das primeiras declarações para que seja incluída como herdeira na divisão dos outros 50% dos valores existentes em conta bancária em nome do falecido. Impugnação dos herdeiros IRACEMA e RODRIGO no ID 76856966, discordando das avaliações dos bens e requerendo a avaliação judicial. Aduziram, ainda, que o direito real de habitação alegado pela Sra. Iraídes é um direito do cônjuge sobrevivente e a cônjuge sobrevivente é a Sra. Sebastina. (...) Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. (...) Em relação ao pedido de reconhecimento do direito real de habitação da terceira interessada Iraides, descabe o pedido realizado nos autos pela ex-companheira, uma vez que tal direito é assegurado à companheira sobrevivente, atendidos os requisitos legais. Sendo a companheira ao tempo do óbito Sebastiana, não há que se deferir direito real de habitação a Iraides. Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Ante o exposto, indefiro o pedido de direito real de habitação à ex-companheira, bem como determino a aplicação do art. 1.829 do CPC à partilha dos bens em relação à companheira sobrevivente, para o regular processamento do feito. (...) I. “ A controvérsia pode ser assim resumida: O de cujus FLEURY AGUIAR JUNIOR viveu em união estável com IRAÍDES SOARES DE SOUSA, e depois passou conviver com outra companheira SEBASTINA DA SILVA SOUZA. A primeira companheira de quem o autor da herança se separou – relembre-se IRAIDES SOARES DE SOUSA – residia e continuou a residir no imóvel, mesmo após o seu falecimento. Com a abertura do inventário, IRAÍDES SOARES DE SOUSA requereu o reconhecimento de seu direito real de habitação do bem imóvel constante do acervo, cuja pretensão foi indeferida, porquanto não mais convivia com o FLEURY AGUIAR JUNIOR ao tempo de seu falecimento. De fato, o direito real de habitação é deferido ao companheiro/cônjuge sobrevivente, ou seja, àquele que convivia com o autor da herança por ocasião do óbito, conforme estipula o art. 1.831 do Código Cvil: Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Na hipótese em apreço, contudo, a companheira sobrevivente que, ao que conta dos autos, teria declinado do direito real de habitação, jamais residiu no imóvel, que, repita-se, continuou a ser ocupado pela antiga companheira. Nesse contexto, a fim de possibilitar melhor reexame da matéria, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA